Tribunal: TJDFT
Processo: 0703068-78.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0703068-78.2019.8.07.0001 AGRAVANTES: AMERICANOS PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, ALTO DO ROSÁRIO PARTICIPAÇÕES &amp; EMPREENDIMENTOS LTDA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, MANDU PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, GOIÁS VERDE PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS LTDA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL AGRAVADO: VIBRA ENERGIA S.A DESPACHO POSTO DE COMBUSTÍVEL AMERICANOS LTDA e OUTROS se insurgem contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por eles manejado. Afirmam que o caso em tela não se amolda ao conteúdo do Tema 660 do STF. Sustentam que houve afronta direta à Constituição Federal. Reiteram os argumentos lançados no apelo extraordinário. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Supremo Tribunal Federal, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003